Tribunal: TJDFT
Processo: 0070431-12.2008.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0070431-12.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A., ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX APELADO: EDMUNDO PEIXOTO DE MORAIS, BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Intime-se o correntista, pessoalmente, sobre a petição de ID no 76481604. Brasília, DF, em 19 de setembro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator